Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705239-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRUST SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS DO EDIFICIO AERONAUTICA, CSB 04 LOTES 01 E 02, BLOCOS A, B, C E D, TAGUATINGA SUL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 26493302) interposta por ECOENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA em face de ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS DO EDIFICIO AERONAUTICA, CSB 04 LOTES 01 E 02, BLOCOS A, B, C E D, TAGUATINGA SUL - DF, ante a Sentença (ID 26493299) proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 0705239-53.2020.8.07.0007, pela 1a Vara Cível de Taguatinga - DF, que julgou improcedente os pedidos autorais. Em Despacho de ID 28465510, a parte Apelante, ECOENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA, foi intimada para manifestar acerca de seu interesse recursal ou que regularize a sua representação processual, ante a denominação da pessoa jurídica requerida. Em Certidão de ID 30400287, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte APELANTE: ECOENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 28465510. É o relatório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; A parte Apelante, ECOENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA, manteve inerte diante a intimação, não demonstrou que eventual provimento do seu recurso (ID 26493302), irá proporcionar-lhe uma situação jurídica mais vantajosa, bem como não comprovada a relação de denominação com a empresa Ré, TRUST SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. O recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de um de seus pressupostos intrínsecos, o interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 17:45:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador